Tribunal: TJPA
Processo: 0821713-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821713-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara nos autos do pedido nº 0803281-26.2024.8.14.0065, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121 do Código Penal, c/c art. 303, §1º, e art. 308, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão e pleiteia a revogação da medida ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve fundamentar todas as decisões, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, incluindo a decretação da prisão preventiva, que deve estar lastreada em elementos concretos indicativos da necessidade da medida.

No caso concreto, a decisão de prisão preventiva aponta indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos dos autos do inquérito policial e dos depoimentos das testemunhas, configurando o
fumus commissi delicti
.

O
periculum libertatis
resta demonstrado pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, que, ao colidir com motocicletas em que estavam as vítimas, não prestou socorro e seguiu dirigindo, ocasionando novos acidentes.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada e insuficiente diante da necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e idônea nos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

A gravidade concreta da conduta pode justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante da elevada reprovabilidade da ação.

Condições pessoais favoráveis do paciente não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para atender à necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

11
ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 11 de março a 13 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia

Belém/PA, 13 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por
Adailson Junior Maciel Pereira
,
OAB-PA nº 30.560
, em favor de
RICARDO BARBOSA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Xinguara, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0803281-26.2024.8.14.0065.

O impetrante narra que o paciente teve a prisão decertada em 18/09/2024 em razão da decisão proferida no pedido de prisão preventiva nº 0803281-26.2024.814.0065, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, do CPB c/c art. 303, § 1º c/c art. 308, ambos do CTB.

Inicialmente, o impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada após a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia. E, que a fase investigativa foi encerrada sem qualquer interferência do paciente e relatos de que ameaçou ou ameaça testemunhas. Motivo pelo qual não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa comprometer a aplicação da lei penal, a ordem pública ou a normalidade da persecução penal.

Segue aduzindo a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal, é genérica e baseada na gravidade abstrata do crime, sem a apresentação de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Argumenta que não há provas de que o paciente represente risco à ordem pública ou de que sua liberdade possa resultar em reiteração criminosa, destacando que o paciente primário e possuindo residência fixa e ocupação lícita, não se podendo presumir que venha a frustrar a aplicação da lei penal.

O impetrante, também, argumenta que a decretação da prisão não observou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, o pedido foi analisado e indeferido pelo Juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, em razão do afastamento da relatora originária, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste E. Tribunal (Num. 24184675).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações sob o Num. 24270524.

Em parecer de Num. 24289172, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Coube-me a relatório por redistribuição, após suspeições suscitadas pelas Desa. Vânia Fortes Bitar (Num. 24313899) e Desa. Kédima Pacífico Lyra (Num. 24612729).

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que após a conclusão do inquérito policial nº 00215/2024.100380-0, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput e art. 135, ambos do CPB em relação à vítima FRANCISCA MENDES SILVA DE OLIVEIRA; art. 121,
caput, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal
e art. 135 do Código Penal em relação a KATIANE DE MELO FERREIRA; e art. 303 § 1° e 308, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 135 do CP, rem relação às vítimas THAYS RIBEIRO FERREIRA e MAYCON DOUGLAS MENDES SOARES217-A, do CP (Num. 24128143 - Pág. 1/4).

A ação penal tramita na Vara Criminal de Xinguara sob nº 0802901-03.2024.8.14.0064.

Após a denúncia oferecida e recebida nos autos da ação penal (nº 0802901-03.2024.8.14.0064, o assistente de acusação, apartadamente, representou pela prisão preventiva do paciente que tramita na Vara Criminal de Xinguara sob o nº 0803281-26.2024.8.14.0065, o qual foi deferido pelo juízo dito coator (Num. 24128145 - Pág. 2/5).

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva nos autos nº 0803281-26.2024.8.14.0065 que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, consubstanciadas nos autos do inquérito policial e depoimentos das testemunhas do fato.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da decretação da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Verifica-se que quanto a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, o magistrado apenas menciona que estariam comprometidas, contudo não relacionou os indícios de que o réu tenha coagido testemunhas ou prejudicado a instrução criminal ou intenção de fuga.

Ressalta-se que o fato de o réu ter se evadido do local do acidente não significa, automaticamente, que ele tentará escapar da aplicação da lei penal, pois da análise dos autos, apresentou-se no dia seguinte perante a autoridade policial (Num. 24128153, pág. 27).

Contudo, quanto a garantia da ordem pública, o magistrado justificou a necessidade da prisão com base gravidade concreta da conduta, especialmente diante do fato de que inicialmente o paciente
colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas KATIANE e FRANCISCA, após o que não parou para prestar socorro e mais adiante colidiu com outra motocicleta em que estavam as vítimas MAYCON e THAYS, novamente sem parar para prestar socorro.

Como resultado dos incidentes, o paciente causou a morte da vítima Francisca e lesões nas vítimas Katiane, Maycon e Thays, evidenciando a gravidade em concreto da conduta, eis que conduzia veículo automotor em velocidade incompatível com a via, conforme demonstram as imagens de id Num. 119627453 - Pág. 39/45, além do que não prestou socorro às vítimas e seguiu com seu veículo colocando outras pessoas em risco com a sua conduta perigosa.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/03/2025